Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705349-82.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: MAURI CELIA COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas-DF, nos autos da ação ordinária movida por MAURI CELIA COSTA DA SILVA. Na inicial, a parte autora requereu a condenação da ré à repetição do indébito no valor de R$ 3.745,71, bem como ao pagamento dos danos morais no importe de R$ 8.000,00. Narrou, em síntese, que possui a propriedade do imóvel situado na Quadra 04, Conjunto B, Casa 10B, Condomínio Residencial São Francisco, Recanto das Emas/DF há dez anos. Alegou que, no mês de julho de 2020, houve troca de titularidade na conta da residência, tornando-a responsável pelas contas da residência da Quadra 04, Conjunto B, Casa 10A, Residencial São Francisco, Recanto das Emas/DF, sob a justificativa de que os endereços estavam trocados e deviam ser corrigidos. Sustentou que a casa 10A era de outro proprietário e havia inúmeros débitos com a demandada. Destacou que, em razão de tais débitos, houve a suspensão do fornecimento do serviço de energia, o que fez com que a parte autora celebrasse termo de confissão de dívida no valor de R$ 9.055,45 com a ré, a ser paga em 24 parcelas de R$ 416,19. Informou que, a ré novamente realizou troca dos relógios, de maneira que a conta de energia da casa da autora passou a constar novamente como Quadra 04, Conjunto B, Lote 10B, Residencial São Francisco. Declarou que, mesmo após isso, os débitos da casa 10A continuam sob a responsabilidade da demandante (ID 56167889). Na sentença, os pedidos autorais foram julgados procedentes para confirmar a liminar deferida “declarando a inexistência do débito assumido pela autora e, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, condenar a ré ao pagamento em dobro da quantia indevidamente paga, no valor de R$ 3.745,71, bem assim ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Em face da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento do percentual de 10% sobre o valor da condenação (ID 56167889). Nesta sede, a apelante requer o conhecimento e provimento da apelação. Informa que o magistrado acolheu o pleito de devolução do valor pago, mesmo restando comprovado que a apelada optou por assumir os débitos ativos da unidade, consoante se observa no termo assinado pela própria requerente. Aduz que as partes renegociaram as faturas compreendidas entre outubro/2017 a março/2019, as quais não foram pagas ou foram pagas após seu vencimento, como é o caso das faturas de janeiro, fevereiro e março de 2019. O termo compreende as faturas não pagas, bem como juros e multa de mora pelo atraso no pagamento das faturas. Logo, não houve cobrança indevida, portanto, não há que se falar em devolução. Requer, por fim, a exclusão da condenação em danos materiais e da repetição do indébito na forma simples, vez que não se tratou de cobrança indevida. Caso não seja totalmente acolhido o recurso, que seja modificada a sentença para redução do valor da indenização, tendo em vista se tratar de valor desproporcional (ID 56167892). Preparo recolhido (ID 56167893). Contrarrazões apresentadas (ID 56167898). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. Nos termos do artigo 224, § 2o e § 3o, do CPC, considera-se publicado o ato judicial no primeiro dia subsequente ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico, em que haja expediente forense, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo recursal “no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”. No mesmo sentido, nos termos do art. 231, VII do Código de Processo Civil, considera-se o dia do começo do prazo “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico”. No caso dos autos, a disponibilização da sentença no DJe ocorreu em 16/11/2023 (quinta-feira), de modo que considerada publicada no dia útil seguinte, qual seja, em 17/11/2023 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 20/11/2023 (segunda-feira) (ID 56167890). A apelação deveria ter sido interposta até o dia 11/12/2023 às 23:59:59, conforme se constata da aba “expedientes” do PJe, em atendimento ao prazo recursal de 15 dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC), data em que não houve indisponibilidade alguma no sistema, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. Porém, o recurso somente foi protocolado em 15/12/2022 às 09:14:18 (ID 56167892), razão pela qual deve ser reconhecida a sua intempestividade. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2024 18:35:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador